Tribunal: TJES
Processo: 5027238-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027238-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARA GOMES CELESTINO
RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5027238-57.2023.8.08.0048
EMBARGANTE:
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A,

EMBARGADA:
EDIMARA GOMES CELESTINO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há contradição/erro material constante do acórdão, que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, quando, na verdade, não houve imposição de obrigação pecuniária na sentença, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento para reformar parcialmente o acórdão atacado.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita, o recolhimento das custas e honorários sucumbenciais permanecerão suspensos, em observância ao disposto no artigo 98, §3.º, do CPC.

Leia-se:

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita, o recolhimento das custas e honorários sucumbenciais permanecerão suspensos, em observância ao disposto no artigo 98, §3.º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)